Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO EM RELAÇÃO À TENTATIVA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PARCIALMENTE DE UM DOS RÉUS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Ausente interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base de um dos apelantes, uma vez que já fixada no mínimo legal na r. sentença.
2. A absolvição do crime de tentativa de roubo circunstanciado mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face do depoimento da vítima, da testemunha e dos policiais, bem como pela confissão de um dos réus.
3. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação da conduta de roubo.
4. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos e o apelante é primário, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos e o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa.
7. Recursos conhecidos, sendo, em parte, em relação a um dos apelantes e, no mérito, desprovidos.